Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, em conformidade com os critérios de ordem cronológica de inserção na fila e de prioridade clínica da rede pública de saúde.
3. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de providenciar a OXIGENOTERAPIA domiciliar, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
5. No mérito, encontra-se demonstrado nos autos a prescrição médica de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal (ID 39529107).
6. Conforme o Despacho - SES/SAIS/CATES/DSINT/GESAD (SEI 00060-00232643/2022-11 / pg. 6), a parte autora está em lista de espera do SES/DF desde 23/02/2022, pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, e ocupa a 59a posição na lista de espera referente à sua região (Sudoeste).
7. Embora o procedimento pleiteado seja oferecido pelo SUS, as provas dos autos demonstram, ainda, a demora na disponibilização do tratamento em razão da ausência de vigência de contrato de prestação de serviços de OXIGENOTERAPIA (Processos Administrativos 00060-00259462/2021-51 e 00060-00007427/2019-33).
8. Como bem salientado pelo Ministério Público, em decorrência da falta do tratamento de OXIGENOTERIA domiciliar o autor ocupa em leito hospitalar, o qual poderia ser disponibilizado para pessoa que efetivamente precise do serviço.
9. Ademais, o direito à saúde é assegurado pelo Art. 196 da CRFB/1988, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
11. Segundo o Art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
12. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (Art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
13. Nesse cenário, ainda se observada a comprovada falta de contrato vigente e a fila de espera, verifica-se no caso demora desarrazoada na disponibilização do tratamento.
14. Com efeito, a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de disponibilização do tratamento ao autor, no caso, além de proteger a vida do requerente, rechaça a ineficiência do Distrito Federal na efetivação do exercício dos Direitos Sociais. Nesse sentido: [...] A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. [...]. (Acórdão 1433668, 07008417920228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Ressalta-se os termos do Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
16. Haja vista o transcurso de mais de 180 dias desde a inserção do autor na fila de espera, a fixação do prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da determinação judicial não afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia, pois se trata de aplicação do princípio da harmonização das normas constitucionais. Observância dos Arts. 196 e 198, II, ambos da CRFB/1988.
17. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 15 dias úteis, contados do trânsito em julgado desta condenação, para cumprimento da obrigação de disponibilizar à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.